Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CUMULAÇÃO DE INVENTÁRIOS. REQUISITOS AUSENTES. POSSIBILIDADE DE TUMULTO PROCESSUAL.
1. Segundo o art. 672 do Código de Processo Civil, a cumulação de inventários é condicionada ao preenchimento de três requisitos: identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens; heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros; dependência de uma das partilhas em relação à outra.
2. No caso, à míngua de identificação de herdeiros, descabida a cumulação de inventários, sob pena de acarretar tumulto processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.